Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-82.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005172-82.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 802.066.971-04 (RECORRENTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005172-82.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrida(s):

Silvana Pereira Rocha dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. AUTORA SUBMETIDA A TRATAMENTO. EFEITOS COLATERAIS À MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

O erro no diagnóstico médico fornecido pela Recorrente configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos suportados pela paciente.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS
a ser corrigido pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação (28/04/2017).

Deixo de condenar as partes promovidas ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

- PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso a parte Autora conta que Alega a Requerente que ao se consultar em um PSF Municipal, e após a realização de exames, foi diagnosticada com Hanseníase, passando a fazer uso de medicação e submeter-se à um tratamento pelo período de 02 anos.

Sustenta que devido ao uso dos medicamentos, passou a sofrer com “inúmeros efeitos colaterais”,
como mal-estar, cefaleia, crises de vômito, dor de estômago, diarreia e perda de peso, tendo decidido
então, consultar-se com outro médico infectologista na rede privada, tenho este solicitado alteração na posologia dos medicamentos, a fim de reduzir os referidos efeitos colaterais.

Ocorre que, após o pedido de alteração na posologia, a médica da PSF, olhou os exames realizados pela Autora tendo diagnosticado a Autora com Fibromialgia, fato é que a autora tomou medicação indevidamente, uma vez que não era portadora de hanseníase, mas sim de fibromialgia.

Em contrapartida, o Município de Sinop aduz que os fatos narrados configuram um “ligeiro aborrecimento”, não possuindo gravidade extrema que possa ensejar em danos morais.

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que a Autora foi diagnosticada e submetida ao tratamento de Hanseníase e que, somente após, a realização de novos exames e consulta por rede privada, tendo estes exames sido levados a médica da PSF, que foi concluído pela médica do serviço público de saúde que o diagnóstico estava equivocado, conforme laudo médico:

Além disto, consta nos autos, no termo de audiência – id. 154980782, pelos depoimentos das testemunhas, restou comprovado os efeitos colaterais sofrido pela parte Autora, em razão do uso de medicação contra hanseníase, a qual repisa-se, não era portadora,

causou inúmeros transtornos, entre esses crises de vômito, dor de estômago, diarreia e depressão, que ocasionou muitos dissabores em sua vida, tanto familiar quanto profissional, já que, na escola onde trabalhava, não podia fazer uso de banheiros comuns, nem copo, prato talheres com receio de transmitir a doença para outras pessoas, fatos que lhe causaram muitos aborrecimentos tendo até que até ser submetida a tratamento com o psiquiatra, pois desenvolveu quadro depressivo.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo causal entre e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que o diagnóstico errado foi obtido na rede municipal de saúde de Cuiabá.

Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus à indenização arbitrada na sentença.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - ERRO DE DIAGNÓSTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

2. Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que o diagnóstico errado foi obtido na rede municipal de saúde de Cuiabá.

3. É intuitivo que a emissão de resultado equivocado de exame, o qual gera suspeita de doença grave, causa no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

4. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte recorrente, esta faz jus à indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0017152-04.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/05/2021, publicado no DJE 18/05/2021)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, somado ao fato que, em razão do erro médico, a Autora sofreu outros contratempos, como por exemplo, ter sido submetida a tratamento de medicação indevida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023